Tribunal: TJBA
Processo: 8036150-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036150-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ISAC DO CARMO BARBOSA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS E DE PELO MENOS UM DOS FUNDAMENTOS PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de corrupção de menores e de roubo majorado pelo concurso de agentes, na forma consumada. A Defesa alega haver violação aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente a necessidade da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da participação de adolescentes no delito. A impetrante roga a substituição da cautelar extrema por outras medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR Na hipótese em exame, os autos de exibição e apreensão, as declarações prestadas pela vítima e os depoimentos subscritos pelas testemunhas de acusação, colhidos durante a fase pré-processual, revelam a existência material do delito e os indícios suficientes da autoria. A participação de 2 (dois) comparsas menores na empreitada delituosa, para além de caracterizar a majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, pode resultar na eventual comprovação do cometimento do delito de corrupção de menores, tipificado no art. 244-A da Lei 8.069/1990. A instrumentalização de adolescentes para a prática de crimes patrimoniais torna a conduta ainda mais censurável, pois evidencia a disposição do agente em facilitar a inserção precoce de menores na criminalidade, o que reforça o fundamento da garantia da ordem pública, invocado na decisum objurgado. Diante de tal cenário, a alegação defensiva de violação ao princípio da homogeneidade não prospera, haja vista a possibilidade de imposição ao paciente de pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, no regime intermediário, sem a possibilidade de substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, caso haja condenação. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, exercício de atividade laboral lícita, residência fixa e ausência de antecedentes, não conferem ao paciente o direito subjetivo à liberdade provisória, quando se fazem presentes os requisitos e pelo menos um dos fundamentos para a imposição da prisão preventiva, como na hipótese dos autos. As medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Civil, não se revelam adequadas e suficientes, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; ECA, art. 244-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 808779/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 18/03/2024; STJ, AgRg no HC 854992/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/12/2023; STJ, AgRg no RHC 159534/TO, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. conv. TRF1), Quinta Turma, DJe 25/10/2023; TJMG, HC 0006999-92.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, DJe 07/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº. 8036150-52.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente ISAC DO CARMO BARBOSA e como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça